Tribunal: TJDFT
Processo: 0751075-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751075-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MICHAEL DOUGLAS CORREIA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão que indeferiu o requerimento de expedição de mandado de busca e apreensão por falta de comprovação da localização do veículo. O agravante relata que a liminar foi deferida, porém as diligências para apreensão do veículo foram infrutíferas. Afirma que o requerimento de expedição de mandado de busca e apreensão foi indeferido. Alega que não há previsão legal que determine a comprovação do meio pelo qual foi obtida a localização do bem. Esclarece que possui banco de dados próprio, cujo sigilo é resguardado pela Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Entende que o bem móvel pode percorrer diversas localidades no mesmo dia, razão pela qual a sua localização não depende apenas dos endereços constantes em bancos de dados, mas também de informações, diligências e outros dados angariados pela instituição. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do requerimento liminar vindicado. Preparo efetuado (id 53970098). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de expedição de mandado de busca e apreensão por falta de comprovação da localização do veículo. O agravante ajuizou ação de busca e apreensão em razão da mora da agravada em adimplir as parcelas do contrato de financiamento firmado entre as partes. O Juízo de Primeiro Grau condicionou o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação do de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no endereço indicado em ID. 167882078, e/ou apresente espelho de consulta ao banco de dados por meio do qual foi localizado este endereço (id 177959373 dos autos originários). Entendo que inexiste previsão legal que autorize a determinação de prova material com a finalidade de indicar a localização exata do bem a ser apreendido, tampouco a comprovação do meio ou espelho de consulta de banco de dados. A referida imposição agravaria de sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o veículo automotor caracteriza-se como meio de locomoção e, consequentemente, pela sua facilidade de alteração de sua localização. Os arts. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação de depósito ou em ação executiva. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECRETO LEI 911/1969. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INDEFERIDO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DETERMINAÇAO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUÍVOCA. 1. O artigo 4o, do Decreto Lei 911/1969, com a alteração dada pela Lei 13.043/2014, estabelece que a conversão da Ação de Busca e Apreensão em ação executiva é faculdade concedida ao credor, caso o bem alienado fiduciariamente não seja localizado 2. Carece de previsão legal no Decreto Lei 911/1969, com atenção, em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, determinação que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para expedição, desentranhamento e cumprimento do mandado destinado à busca e apreensão do bem alienado, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de seu deslocamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398691, 07323708720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no DJE: 23.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, AO CREDOR, DO ÔNUS DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuir ao credor o ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento de fotografia do aludido local. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3. O Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova a resperito da localização do automóvel objeto da ação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397289, 07349448320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJE: 23.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Verifico a probabilidade de provimento recursal. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da iminência de arquivamento dos autos, conforme exposto na decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido o mandado de busca e apreensão requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada